Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. REJEIÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. ACERTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1 - Nos termos do § 5o do art. 1.017 do CPC: “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.” Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de documento indispensável rejeitada.
2 - Tendo em vista a gravidade dos fatos narrados na inicial da ação subjacente, que conduzem ao reconhecimento da presença dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a reforma da decisão vergastada para o fim de conceder a tutela de urgência, deferindo-se a guarda provisória da menor em favor do genitor/Agravante.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento provido.